Tribunal: TJMT
Processo: 1007341-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007341-82.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE(S): MAYKSON DOUGLAS DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MAYKSON DOUGLAS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 335119), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente teria desistido voluntariamente; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 38072984), com documentos (ID 38072985/ID 38072988).
Em petitório (ID 38302487), pede a extensão dos efeitos da decisão proferida liminarmente no HC no 3405-95.2020.811.0055, na qual foi outorgada liberdade provisória ao coindiciado Alessandro Alvarenga de Oliveira.
Relatos.
O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 10.3.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito (fls. 03), termo de declaração dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos indiciados (fls. 04/07), termo de declarações da testemunha (fls. 08/08 verso), boletim de ocorrência (fls. 10/10 verso), termo de reconhecimento da pessoa (fls. 11), termo de apreensão (fls. 26), bem como pela imagem do aparelho apreendido na posse dos réus (fls. 28). No ponto, acerca da prática delitiva pelos indiciados, imperioso salientar as declarações proferidas pela testemunha PM Osvaldina da Silva Santos, tendo em vista que corrobora a materialidade delitiva, bem como a autoria. [...] Ademais, as testemunhas PM Gil Brito de Barros Figueiredo, PM Thiago Silva Coelho e PM Ednéia Alves de Souza ratificaram as declarações da testemunha supracitada. A vítima Kelson Antonio de Barros também foi devidamente inquirida na unidade policial, instante que informou que na semana passada foi vítima de furto de objeto no interior do veículo, bem como que, após, verificou as câmeras de segurança próximas ao local do fato, razão pela qual, reconhece, sem dúvidas, que o indivíduo Maykson Douglas da Silva foi o autor do furto cometido contra si. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado. [...] Ademais, vale ressaltar que a Polícia Militar logrou êxito em descobrir os agentes infratores, tendo em vista que percebeu a atitude suspeita dos flagranteados, instante em que acionou a guarnição, ocasionando na detenção dos flagrados. [...] Em consulta a certidão de antecedentes criminais acostadas aos autos, foi constatado que o flagranteado ostenta em seu desfavor, uma ação penal tombada sob o Código Apolo no 85207, onde foi definitivamente condenado pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 26/10/2016. Ademais, consultando a certidão de antecedentes criminais do indiciado, vislumbro que na Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o indiciado ostenta uma ação penal tombada sob o Código Apolo no 145231, onde foi definitivamente condenado pela prática do ilícito penal insculpido no artigo 155, § 4o, inciso IV do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 09/03/2016. Desse modo, analisando detidamente o artigo 63 do Código Penal, entendo que o flagranteado é reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva. [...]
Desse modo, com supedâneo no artigo 312 e 313, inciso I (pena superior a quatro anos) e inciso II (reincidência), a prisão preventiva do flagranteado é medida que se impõe, com a finalidade de se resguardar a ordem pública, pois restou consubstanciado nos autos que o flagranteado é contumaz na prática de ilícitos penais. Ex positis, HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de Maykson Douglas da Silva em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE ATA COMO MANDADO DE PRISÃO [...].” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 38072986)
Pois bem.
A análise de eventual desistência voluntária retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, HC N.U 1003184-71.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 15.5.2017).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui duas condenações definitivas por receptação e furto qualificado pelo concurso de pessoas (Sistema Primus - Código 85207/Comarca Colíder; Código 145231/Comarca Cuiabá).
O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020).
Ademais, a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime aberto (https://seeu.pje.jus.br/NU 0017984-92.2017.8.11.0042) “reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).
Quanto à extensão dos efeitos da decisão liminar proferida pela i. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, durante o plantão judiciário do 23.3.2020 [HC no 3405-95.2020.811.0055], na qual outorgou liberdade provisória ao coindiciado Alessandro Alvarenga de Oliveira, “condicionando sua efetividade à comprovação da residência fixa, atividade lícita e quadro sintomático que alega possuir, a ser realizada perante o Juízo a quo” (https://pje2.tjmt.jus.br), contata-se que, apesar de responder a outras duas ações penais por tentativa de furto e corrupção ativa, o coincidido é primário e possui bons antecedentes.
Além disso, informou ser ele “portador de diabetes melitus e precisa fazer uso diariamente de insulina”, situações estas não verificadas em relação ao paciente, o qual é reincidente em crimes patrimoniais e não há informações sobre seu estado de saúde, de modo que não se encontram na mesma situação fático-processual.
Adota-se o seguinte entendimento deste e. Tribunal:
“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.” (HC no 93315/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015)
Assim sendo, afigura-se injustificável a extensão do benefício da liberdade processual outorgada ao coindiciado Alessandro Alvarenga de Oliveira, ao menos em exame perfunctório da impetração.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO